Tribunal: TJDFT
Processo: 0714050-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista a prolação de Sentença nos autos de origem (ID 196673216– proc. 0708504-42.2024.8.07.0001) e considerando que é o provimento principal e definitivo do Juiz, resulta que a sua edição enseja a perda do objeto do Agravo de Instrumento. JULGO, POIS, PREJUDICADO O RECURSO, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC/15. I. Brasília, 10 de julho de 2024 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator